Tribunal: TJDFT
Processo: 0719635-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. IPTU/TLP. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PENHORA DE IMÓVEL DE TERCEIRO. DESCABIMENTO.

1. A penhora deve recair sobre bens do patrimônio do devedor, sendo indevida a constrição sobre imóvel de terceiro não constante da relação processual.

2. Em que pese a natureza propter rem da obrigação de pagamento de IPTU/TLP, não há como afastar a obrigatoriedade de inclusão do adquirente no polo passivo, ante a impossibilidade de proceder a penhora de imóvel de propriedade de terceiro que não integra a relação processual.

3. Agravo conhecido e não provido.